Tribunal: TJMT
Processo: 1002526-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002526-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIA HELENA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 050.187.751-73 (ADVOGADO), BRUNO MARQUES DEZAN - CPF: 084.588.929-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANCHES - CPF: 021.196.369-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO MARQUES DEZAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 1001942-23.2021.8.11.0005 movido em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido liminar, quanto a suspensão da constrição e da hasta pública do imóvel matrícula 5.379, registrada em Comodoro - Execução de Título Extrajudicial nº 1001695-81.2017.8.11.0005.

Sustenta o agravante, que ‘no caso em tela, a probabilidade do direito é evidente, em especial diante dos documentos que acompanharam a inicial: os impostos pagos pelo Agravante em decorrência da propriedade da terra; certificação de sua posse mansa e pacífica pelo município de Comodoro/MT; o registro da terra no Ministério da Agricultura e no INCRA (CCIR); os comprovantes de pagamento de benfeitorias realizadas no Sítio Dezan I.’.

Argumenta que ‘o perigo de dano também resta claro: o termo de penhora da área relativa à matricula 5.379 já foi acostado aos autos da Execução contra Sr. Edson Sanches; o perito avaliador já realizou a avaliação da área e a hasta pública já foi requisitada pelo Banco Bradesco. Na verdade, o leilão está na iminência de ocorrer, visto que o leiloeiro já se manifestou nos autos requerendo ao juiz que determine a data para ocorrência da hasta pública (edital de leilão anexo).’.

Aduz por fim, que se faz indispensável o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a hasta pública nos autos da execução até que seja julgado o presente agravo de instrumento para, definitivamente, reverter a decisão de 1º grau e conceder a liminar nos autos dos embargos de terceiro.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso para reverter liminarmente a decisão agravada e conceder tutela de urgência, em primeiro grau, para suspender a hasta pública no âmbito do processo de execução n. 1001695-81.2017.8.11.0005, sob risco de dano grave e de difícil reparação; No mérito, o integral conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja revertida a decisão agravada e que seja concedida a liminar de forma definitiva para suspender a hasta pública no âmbito do processo de execução.

A liminar foi indeferida. (id. 118598989)

Sem contrarrazões. (id. 123191998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO MARQUES DEZAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 1001942-23.2021.8.11.0005 movido em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido liminar, quanto a suspensão da constrição e da hasta pública do imóvel matrícula 5.379, registrada em Comodoro - Execução de Título Extrajudicial nº 1001695-81.2017.8.11.0005.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Ademais, os leilões foram realizados nas datas aprazadas. Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, assim transcrevo a r. decisão agravada:

“(...)Com efeito, em seara de cognição não exauriente, não se infere suficientemente provada a posse sobre a área objeto da constrição, não servindo para tal finalidade os documentos e anexos fotográficos juntados pela parte autora, dos quais não é possível aferir, com a segurança a necessária, a clara identidade com a área constrita, nem tampouco o exercício de posse especificamente sobre a área constrita.

Outrossim, não há como aferir quem são os alienantes das cadeias contratuais que resultaram na alienação em favor do embargante, não havendo como inferir se possuíam poderes e legitimidade para tal finalidade.

Ademais, os contratos apresentados não servem para o fim de demonstrar a boa-fé do embargante, pois tratam-se de instrumentos particulares que não foram levados à registro/averbação na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, o que daria ampla publicidade à interessados das cadeias de aquisições e demonstraria cabalmente a boa-fé do embargante ao adquirir a área.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)”.

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, e nem do perigo de dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022